Tribunal: TJES
Processo: 5000289-15.2021.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-15.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V L ABREU REPRESENTACOES LTDA
RECORRIDO: RONEY CABRAL MARQUEZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO MÉRITO (INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA) E OMISSÃO NO EXAME DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO QUE CONFIGURAM MERO INCONFORMISMO E BUSCA POR REEXAME DA PROVA. OMISSÃO VERIFICADA APENAS QUANTO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR A OMISSÃO E DEFERIR O BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO INTEGRATIVO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000289-15.2021.8.08.0032

Embargante: V L ABREU REPRESENTAÇÕES LTDA - ME EMBARGADO

Embargado: RONEY CABRAL MARQUEZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO MÉRITO (INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA) E OMISSÃO NO EXAME DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO QUE CONFIGURAM MERO INCONFORMISMO E BUSCA POR REEXAME DA PROVA. OMISSÃO VERIFICADA APENAS QUANTO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR A OMISSÃO E DEFERIR O BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por V L ABREU REPRESENTAÇÕES LTDA - ME (Embargante) contra o v. Acórdão (ID 10042789) que, em sessão realizada em 18 de outubro de 2024, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a condenação da Embargante em danos materiais (R$ 23.835,00) e morais (R$ 3.000,00). O Acórdão, ademais, condenou a Recorrente nas custas e honorários de 15% sobre a condenação.

2.
A Embargante alegou, em suma, que o Acórdão foi omisso/contraditório ao não reconhecer a inaplicabilidade do CDC, a ilegitimidade passiva e o vínculo com o Sr. Marcos, bem como ao não apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso Inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da Embargante sobre a incompetência territorial, a ilegitimidade passiva e a ausência de vínculo com o suposto preposto (Sr. Marcos) configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. O v. Acórdão, ao negar provimento ao Recurso Inominado, adotou os fundamentos da sentença, os quais já haviam refutado as preliminares e o mérito defensivo. A insatisfação com a interpretação jurídica e a valoração da prova (a confissão do Embargado de ter "um mercado de café" e a suposta ausência de vínculo com o Sr. Marcos) não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo manifesta a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado nesta via.

5. Por outro lado, o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, reiterado no Recurso Inominado, não foi expressamente apreciado no Acórdão, o que enseja o vício de omissão. Conforme Súmula nº 481 do STJ, a pessoa jurídica pode fazer jus ao benefício se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tendo a Embargante anexado documentos para comprovar sua hipossuficiência, a omissão deve ser sanada.

6. Considerando a documentação acostada pela Embargante, que demonstra a dificuldade econômico-financeira enfrentada, e o fato de a gratuidade ter sido objeto de manifestação posterior nos autos (ID 12130931, fls. 1/2), de ofício, concedo o benefício pleiteado. O deferimento da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais (art. 98, § 3º, do CPC), mas não afasta a condenação, apenas sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHÊ-LOS EM PARTE, com efeito meramente integrativo, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para:

REJEITAR as alegações de omissão e contradição no mérito, por configurarem mero inconformismo e busca por reexame de matéria já decidida.

SANAR A OMISSÃO e DEFERIR o benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA à Embargante, V L ABREU REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, suspendendo a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Onde se lê, no Acórdão (ID 10042789):

"[...] (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. [...]".

LEIA-SE:

"[...] (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC, OBSERVADA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (art. 98, § 3º, CPC). [...]".

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)